Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702621-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GERALDO SIQUEIRA COUTINHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante dos embargos de declaração opostos pelo agravante, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões aos referidos embargos. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora